Tribunal: STF
Processo: RHC 250121
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wesley Calado da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818.282/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 180, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. 



    O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para reduzir a pena e fixá-la em 11 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 dias multa.



    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal, devido à ausência de fundamentação para a cumulação de causas de aumento da pena. 



    Desse modo, requer:



    “o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente para afastar a cumulação das majorantes especiais para aplicar exclusivamente a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP, em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.”



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, conforme a ementa a seguir:  



“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL, COM AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DE DUAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE. PRETENDIDA APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CP). PLEITO IDÊNTICO DEFERIDO NOS AUTOS DA REVISÃO CRIMINAL Nº 0028202-21.2022.8.26.000, REFERENTE À MESMA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DO OBJETO DO RECURSO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO INTERESSE RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Calado da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), impondo a pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou constrangimento ilegal na dosimetria da pena, questionando a aplicação cumulativa das causas de aumento, sem fundamentação adequada. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria, sem a devida fundamentação, conforme exigido pelo art. 68 do Código Penal. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) foi devidamente fundamentada pelo tribunal de origem, com base nas circunstâncias concretas do caso, como o número de agentes envolvidos e o modus operandi do crime.



    5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, o que foi observado no caso em exame. Precedentes confirmam a possibilidade de aplicação sucessiva dessas majorantes em situações de maior gravidade. 



    6. Para revisar a dosimetria ou reavaliar as circunstâncias fáticas, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



IV. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a Ministra Relatora, na decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido, destacou o seguinte:  



    “A questão da aplicação cumulativa das causas de aumento encontra-se assim fundamentada no acórdão impugnado: 



    [...] 



    Na terceira fase foram aplicados aumentos sucessivos pelas majorantes do concurso de agentes, da restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo. 



    De fato, há circunstâncias concretas nos autos que justificam a aplicação de aumentos sucessivos, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, porque o crime foi praticado mediante concurso de 06 agentes, o que torna necessário que o bloco das causas de aumento do art. 157, § 2º, do CP, seja considerado de forma autônoma em relação ao art. 157, § 2º-A, do CP. E tais aumentos devem vir de forma cumulativa, ao contrário do requerido pela defesa, que pleiteava a “incidência isolada” das causas de aumento sobre a pena intermediária. 



    Confira-se:“ A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade” (g.n.) (STJ, AgRg no HC nº 646116/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 17/08/2021, V.U.)[...] (e-STJ 438/444). 



    Nessas circunstâncias, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a conclusão a que chegou a instância de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte que exige fundamentação concreta ao proceder à aplicação cumulativa das causas de aumento no roubo. Vejamos:



    (...)



    Na hipótese, foi apresentada fundamentação concreta para a incidência cumulativa das frações de aumento, qual seja, o número de agentes participantes do delito. 



    Dessa forma, plenamente justificada a incidência da majorante prevista § 2º, II , bem como da majorante prevista no § 2º-A, do art. 157 do CP. 



    Em assim sendo, estando a decisão impugnada em consonância com a legislação penal e com a jurisprudência desta Corte de Justiça, ausente o constrangimento ilegal alegado.”  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente